Tribunal: TJES
Processo: 5002872-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002872-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO BANCO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O Agravante alega: (a) necessidade de reunião da ação individual com a ação coletiva; (b) impossibilidade de cumprimento individual de sentença coletiva; (c) cerceamento de defesa por ausência de produção de provas; e (d) impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao Agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a reunião da ação de cumprimento individual com a ação coletiva para evitar decisões conflitantes; (ii) verificar a possibilidade de ajuizamento de ação individual de cumprimento de sentença coletiva; (iii) analisar a alegação de cerceamento de defesa por falta de produção de provas; e (iv) examinar a impugnação à concessão de gratuidade de justiça ao Agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça admite a execução individual de sentença coletiva no foro do domicílio do beneficiário, independentemente do processamento conjunto com a ação coletiva, inexistindo óbice à tramitação de ações em foros distintos (TJES, Apelação Cível nº 0037823-10.2018.8.08.0024; STJ, REsp nº 1.243.887/PR).

4.

A execução individual de sentença coletiva é permitida e não depende da reunião com a ação coletiva, sendo desnecessário tratar a conexão por prejudicialidade, conforme entendimento consolidado.

5.

Não há cerceamento de defesa, pois a fase de liquidação da sentença, quando o
an debeatur
e o
quantum debeatur
serão apurados, é o momento oportuno para produção de provas.

6.

A legitimidade do BANESTES para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva já foi confirmada por decisões anteriores deste Tribunal, considerando a responsabilidade do banco pelo estorno de valores (TJES, Apelação Cível nº 5000354-09.2021.8.08.0000).

7.

A impugnação à gratuidade de justiça é improcedente, pois a simples menção à remuneração do Agravado, sem a apresentação de outros elementos de prova que demonstrem sua capacidade financeira, não justifica a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória (id 33846289, dos autos de origem), que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva por si oposta em face de
JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, (a) a necessidade de reunião da ação de cumprimento individual de sentença com a ação coletiva, que encontra-se em fase de execução, a fim de evitar decisões conflitantes; (b) a impossibilidade de ajuizamento de ação individual de cumprimento de sentença coletiva; (c) o cerceamento de defesa por não ter sido possibilitada a produção das provas requeridas a fim de comprovar o alegado adimplemento da obrigação (c) que o Agravado não faz jus à gratuidade de justiça.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão de id. 8117343.

O Agravado

apresentou contrarrazões (id. 8618265), pelo improvimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES, 09 de setembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002363-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: PADRAO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória (id 33846289, dos autos de origem), que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva por si oposta em face de
JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, (a) a necessidade de reunião da ação de cumprimento individual de sentença com a ação coletiva, que encontra-se em fase de execução, a fim de evitar decisões conflitantes; (b) a impossibilidade de ajuizamento de ação individual de cumprimento de sentença coletiva; (c) o cerceamento de defesa por não ter sido possibilitada a produção das provas requeridas a fim de comprovar o alegado adimplemento da obrigação

(c) que o Agravado não faz jus à gratuidade de justiça.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão de id. 8117343.

O Agravado

apresentou contrarrazões (id. 8618265), pelo improvimento recursal.

Prefacialmente, consoante delineado nomomento do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em relação à alegada necessidade de reunião das ações e da suposta impossibilidade de ajuizamento de ações individuais, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, assentando que “
Admite-se o processamento perante as Varas da Fazenda Pública Estadual dos cumprimentos individuais deflagrados em razão de sentença proferida em ação coletiva proposta em face do Estado do Espírito Santo e do Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES), ainda que no polo passivo seja estabelecido litisconsórcio entre a pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado
” (TJES, Apelação cível nº. 0037823-10.2018.8.08.0024, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 01.11.2023).

Ademais,

a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito está assentada no sentido de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
” (STJ, REsp n. 1.243.887/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011).

Destarte, inexiste óbice ao processamento da ação individual em foro distinto daquele em que tramitou a ação coletiva, não havendo que se falar em conexão por prejudicialidade no caso vertente.

No que concerne à alegação sobre o eventual cerceamento do direito de defesa por ausência de oportunização de produção de provas, observa-se que a decisão impugnada
considerou imprescindível a prévia deflagração da fase de liquidação da sentença
para apuração do
an debeatur
e
do quantum debeatur
. Deste modo, na fase oportuna será assegurada às partes a produção de provas para comprovação de suas alegações.

Com relação à legitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, a decisão objurgada se coaduna com o entendimento assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que já se pronunciou pela sua legitimidade em diversas oportunidades, conforme se observa dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. “CRÉDITO ROTATIVO DO BANESTES”. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LEGITIMIDADE DO BANCO PARA ESTAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Irresigna-se o agravante contra a decisão que determina a emenda da inicial a fim de adequar ao rito do artigo 509, II do CPC, bem como acolhe a alegação de ilegitimidade passiva e exclui o Banco do Estado do Espírito Santo SA – Banestes da demanda.

2. Este e. TJES tem entendido que, nos casos de cumprimento individual de sentença coletiva envolvendo os “créditos rotativos do Banestes” a apuração dos valores devidos a cada um dos substituídos deve ser objeto de processo de liquidação, com plena aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados.

4. Decisão reformada em parte para rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do Banestes. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.

(TJES, Apelação cível nº. 5000354-09.2021.8.08.0000, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 16.02.2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CRÉDITO ROTATIVO - LEGITIMIDADE BANESTES - OBRIGAÇÃO DE ESTONAR VALORES - RECURSO PROVIDO.

1 – Na ação coletiva, o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2 - A matéria afeita à suposta ilegitimidade do Banestes S/A restou acobertada pelo manto da coisa julgada, na medida em que decidida por decisão judicial transitada em julgado, de modo que preclusa a sua discussão agora na fase de cumprimento de sentença.

3 - Recurso provido.

(TJES, Apelação cível nº. 5000545-20.2022.8.08.0000, Relator: Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 12.05.2022)

Por derradeiro, no que concerne à impugnação à gratuidade de justiça, a mera menção ao valor da remuneração do exequente, não é por si só justificativa para o indeferimento da benesse legal, sobretudo porque o Agravante não apresentou nenhum outro elemento de prova que, conjuntamente, infirme a alegada impossibilidade do Agravado de arcar com as despesas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões